Tribunal: TJMT
Processo: 0015615-02.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0015615-02.2015.8.11.0041
Recorrentes: ADEMIR LUIZ PONTES e TAIANA GAVAZZONI
Recorridos: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ADEMIR LUIZ PONTES e TAIANA GAVAZZONI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, com a seguinte ementa (ID.108893464):
RECURSO DE APELAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – DESCABIMENTO EM RELAÇÃO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – TERMOS ADITIVOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – HIPÓTESE DE ATRASO EXORBITANTE NA ENTREGA DE IMÓVEIS DESTINADOS À MORADIA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE CONDUTA AMOLDÁVEL AO ART. 80 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A correção monetária é forma de recomposição da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor monetária, sendo assim, ainda que ocorra o atraso na entrega dos imóveis, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito.
2. Demais encargos moratórios que, diante do inadimplemento relativo da promitente vendedora, devem ser afastados, por força do art. 476 do Código Civil.
3. Embora o inadimplemento contratual caracterizado pelo descumprimento do prazo de entrega de imóvel, em regra, não configure dano indenizável, a privação do uso do bem por prazo exorbitante e injustificado autoriza o deferimento da indenização por dano moral.
4. A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte.
(TJMT, ApCiv no 0015615-02.2015.8.11.0041 Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10.11.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 116803957.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 1022 inciso II e 1025 do Código de Processo Civil, argumentando que o aresto recorrido, embora tenha provido parcialmente os apelos, deixou de analisar as pretensões indenizatórias referentes a condenação por multa moratória e lucros cessantes requestadas pelos ora recorrentes ADEMIR LUIZ PONTES e TAIANA GAVAZZONI.
Nessa perspectiva, ressaltaram que o argumento que levou a Câmara a julgar improcedente os pedidos em questão, embora aplicável aos demais autores da ação, não deve se estender aos ora coautores/recorrentes, pois situam-se em cenário diverso dos demais, já que não assinaram termo aditivo concordando com a dilação do prazo de entrega do imóvel, tão menos receberam durante este período do valor mensal de 0,5% do preço reajustado do imóvel.
Neste tirocínio, ressaltaram que o fundamento adotado genericamente no v. acórdão com relação ao reconhecimento da validade do termo aditivo e descontos havidos do saldo devedor não é extensível aos ora recorrentes, requerendo, ao final, a cassação do acordão e retorno dos autos à Câmara de origem para que analise a questão.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 119249456 e 118784453).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID. 122063982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 1022 inciso II do CPC, as partes recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos pedidos de lucros cessantes e multa moratória postulados por ADEMIR LUIZ PONTES e TAIANA GAVAZZONI, os quais, diversamente dos demais autores desta demanda, não assinaram termo aditivo concordando com a postergação da data de entrega do empreendimento, tão menos receberam indenização a título de locativos durante o período de mora.
Desta forma, defendem que este Sodalício deveria enfrentar esta controvérsia forma apartada e com fundamentos diversos daqueles utilizados para os demais autores, já que a validade do termo aditivo – justificativa lançada para julgar improcedentes os pedidos de multa moratória e lucros cessantes, não é oponível aos ora recorrentes, pois, repise-se, nenhuma indenização receberam diante do atraso na entrega do imóvel.
Observando-se o teor do acordão exarado por este Sodalício, este, s.m.j a ser realizado pelo STJ aparenta omissão quanto ao ponto e, embora interpostos embargos de declaração, a decisão foi peremptória ao destacar, in verbis:
Considerando a similitude fática e jurídica entre o litígio em tela e aquele decidido por esta Corte no julgamento do recurso de apelação n. 0029659-26.2015.8.11.0041, deve ser adotada a linha decisória consagrada no acórdão proferido naqueles autos.
A tese de nulidade dos termos aditivos assinados por parte dos autores não merece acolhimento.
A uma porque o simples descumprimento de um prazo contratual não caracteriza a nulidade da avença. Afinal, o Código Civil disponibiliza diversos mecanismos de tutela dos interesses do contratante prejudicado pelo inadimplemento relativo, como a reparação de eventuais perdas e danos (art. 395) e a exceção do contrato não cumprido (art. 476), sem, com isso, reputar nula a relação contratual atingida pela mora.
A duas porque, ao revés da argumentação inicial, não foi comprovado o alegado ludibrio que teria sido empreendido pelas rés, que negociaram com indivíduos maiores e capazes, conhecedores das peculiaridades que afetaram o cronograma da obra.
A três, pois os autores obtiveram vantagens com a assinatura dos termos aditivos, a exemplo do recebimento da multa moratória em forma de desconto do saldo devedor, não sendo, portanto, legítima a adoção de comportamento contraditório nestes autos.
Nessa ordem de ideias, reconhecida a validade e legitimidade dos termos aditivos, a aplicação da multa moratória pleiteada na inicial é descabida, posto que já recebida administrativamente na forma de desconto do saldo devedor, sem qualquer elemento indicativo de eventual pagamento a menor. (Decisão constante no acordão de apelação ID 108893464)
(...) O pedido de aplicação de multa contratual e de indenização por lucros cessantes restou suficientemente enfrentado na decisão recorrida, pelo que também não há que se falar em vício passível de saneamento em relação ao tópico impugnado. (julgado dos ED, constante no ID: 116803957.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 1022 inciso II do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça